Tribunal: STF
Processo: HC 198804
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez contra decisão que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente writ lá impetrado com vistas ao restabelecimento de sua prisão domiciliar (eDOC 12).
    Aduz o impetrante, no entanto, ser patente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, porquanto, apesar de pendente o cumprimento de mais de 12 anos da reprimenda - dos 25 (vinte e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - a que foi condenado pela prática dos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado, tráfico de drogas e disparo de arma de fogo, já obteve progressão ao regime semiaberto e o direito a trabalho externo, bem como apresentou laudo médico especializado, apontando a necessidade de intervenção cirúrgica, em decorrência de sequelas advindas de sua contaminação pelo SARS-COVID-19.
    É o relatório. Decido.
    2. O mandamus, entretanto, não merece processamento.
    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:
    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)
    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)
    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado.
    3. Ademais, ictu oculi, a decisão do STJ não merece reproche, considerada a fundamentação empregada, alinhada que está ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ, com a alteração mais restritiva imposta pela Recomendação n. 78 desse mesmo Órgão de Controle, e à jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, em especial o que decidido pelo Plenário do STF, no julgamento da ADPF 347. Nesse sentido, à guisa de exemplo: RHC 194560 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15.03.2021; HC 200682, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 22.04.2021.
    4. Dessarte, como o decisum proferido pelo STJ não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente